Tribunal: STF
Processo: Rcl 94612
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Lucas Fernando dos Santos alega ter o Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário interposto no Processo n. 1029957- 13.2024.8.26.0576.

Aponta, inicialmente, a interposição de recurso extraordinário fundado na violação aos incisos XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, cujo seguimento foi negado com base na aplicação do Tema 1.272/RG.

Narra a interposição, em sequência, de agravo em recurso extraordinário com o objetivo de demonstrar que a questão constitucional veiculada no RE não se confundia com o mérito remuneratório do Tema 1.272. 

Afirma ter a autoridade reclamada, em um primeiro momento, convertido o recurso em agravo interno, vindo a reconsiderar a medida logo após em decorrência de embargos de declaração. Em seguida, inadmitiu o ARE em questão, sob o fundamento de que a decisão denegatória do recurso extraordinário teria aplicado entendimento firmado em repercussão geral, circunstância que tornaria incabível o agravo do art. 1.042 do CPC.

Com o intuito de submeter a matéria ao colegiado, apresentou, na sequência, agravo interno, o qual, entretanto, não foi conhecido em razão de suposta preclusão ocorrida na interposição do ARE anterior.

Sustenta, em síntese, o seguinte: i) inexistência de duplicidade recursal ou preclusão consumativa, dada a distinção de objetos entre o ARE e o agravo interno, visto que o primeiro buscava a reforma da negativa de seguimento ao RE, ao passo que o segundo impugnava a decisão monocrática que não conheceu do ARE; ii) que eventual confusão na tramitação recursal não pode lhe ser imputada, visto que decorre de indevida conversão, pela autoridade reclamada, do ARE original em agravo interno e iii) obstrução do acesso, pela via recursal, ao Supremo Tribunal Federal em decorrência dos sucessivos erros praticados pelo Tribunal de origem.

Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Com razão a parte reclamante.

A questão central discutida nesta reclamação diz respeito à legitimidade de decisão que inadmite agravo em recurso extraordinário interposto com base no art. 1.042 do CPC.

Sabe-se que, em linha de princípio, a análise da admissibilidade de agravo em recurso extraordinário, interposto contra decisão fundamentada em questão processual distinta da repercussão geral, é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento está consolidado na Súmula 727 deste Tribunal:

Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais

É certo, por outro lado, que este Tribunal tem admitido, em circunstâncias específicas, a negativa de trânsito ao ARE pelo Tribunal de origem, como na hipótese em que sua interposição representa erro grosseiro. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 
1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 
2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 
3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (RCL 30.584 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/08/2018)

 À primeira vista, o ato questionado parece estar em conformidade com essa diretriz. Transcrevem-se os fundamentos do ato questionado:

Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral do C. Supremo Tribunal Federal. É o breve relatório. Fundamento e decido. 
O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante.
 A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC

Entretanto, análise mais atenta do trâmite processual na origem revela um cenário diferente. 

Com efeito, o recurso extraordinário interposto pelo reclamante limitou-se à arguição de violação de preceitos constitucionais de caráter processual, como se depreende da leitura do seguinte fragmento das razões recursais:

Em breve resumo, o Recorrente ajuizou ação visando o pagamento de diferenças remuneratórias entre o cargo por ele ocupado e a classe superior em que exerceu suas funções, bem como a incorporação mensal dessas diferenças enquanto perdurasse a situação. 
A sentença de primeiro grau julgou a ação procedente, reconhecendo o direito ao pagamento das diferenças retroativas, mas indeferiu a incorporação mensal. 
Diante disso, apenas o Autor interpôs recurso inominado, pleiteando exclusivamente a incorporação mensal das diferenças deferidas. 
O Estado de São Paulo não recorreu nem apresentou contrarrazões. 
Todavia, surpreendentemente, o acórdão proferido pelo E. Colégio Recursal julgou improcedente a ação em sua totalidade, reformando de ofício a sentença e retirando o direito às diferenças retroativas, QUE NÃO HAVIAM SIDO OBJETO DE RECURSO, nem impugnadas pela Fazenda Pública. 
O recorrente opôs embargos de declaração, alegando ofensa à non reformatio in pejus e à coisa julgada parcial, os quais foram indeferidos sob o fundamento de que a aplicação de tese firmada em PUIL seria matéria de ordem pública, impondo sua observância de ofício. 
[...]
A questão constitucional está claramente delineada: pode o acórdão de instância inferior, com base em tese vinculante, reformar de ofício sentença parcialmente favorável ao autor, quando este é o único recorrente, suprimindo direito reconhecido e não impugnado, em flagrante violação à coisa julgada e à vedação da reformatio in pejus?

Nesse sentido, os preceitos constitucionais que teriam sido violados são os seguintes: o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV); o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV); a coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI); a legalidade e segurança jurídica (art. 5º, caput); a vedação à reformatio in pejus (princípio implícito decorrente do devido processo legal e da proibição de decisões ultra ou extra petita).

Nada obstante, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base, unicamente, na incidência do Tema 1.272, que versa sobre a questão meritória debatida na lide, mas não sobre os vícios processuais apontados pelo reclamante na via recursal.

A partir desse ponto, observa-se uma sucessão de atos processuais afetados pelo equívoco na premissa inicial, os quais se passa a listar: i) o ARE interposto para destacar que a questão debatida no RE não se confundia com o Tema 1.272 foi convertido em agravo interno, em despacho posteriormente reconsiderado; ii) esse mesmo ARE foi inadmitido por não se mostrar cabível contra negativa de RE fundada em repercussão geral; iii) o agravo interno interposto para submeter a inadmissão do ARE ao colegiado não foi conhecido em virtude da duplicidade (inexistente) de agravos.

Tenho como demonstrado, na espécie, o equívoco do Tribunal de origem na compreensão da questão constitucional debatida no RE e, por consequência, no ARE. 

Por outro lado, ainda que se entenda inadequado o manejo do ARE na espécie, há de se reconhecer a existência de dúvida objetiva quanto ao meio de impugnação cabível contra decisão que, partindo de premissa equivocada, adota tese de repercussão geral dissociada da questão constitucional debatida. Tal circunstância, por si só, impede a caracterização de erro grosseiro por parte do reclamante.

Caracterizada, portanto, a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para conhecimento do ARE interposto na origem.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para determinar a remessa a este Tribunal do agravo em recurso extraordinário interposto no Processo n. 1029957- 13.2024.8.26.0576.

4.  Comunique- se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente